Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-86.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000102-86.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELINEIA MASCARENHAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDORA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES A QUINQUÊNIOS, GRATIFICAÇÃO E TERÇO DE FÉRIAS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APELO DA PARTE AUTORA. PRÉVIO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO SINDICATO NO BOJO DA AÇÃO COLETIVA. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERIFICADA. PRECEDENTES STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Trata-se de Apelações simultâneas interpostas pela Autora
ELINEIA MASCARENHAS DOS SANTOS
(
ID.53185472
) e pelo Réu
MUNICIPIO DE IACU
(
ID.53185491
),

contra sentença (
ID.53184915
), após os embargos declaratórios, mantida (
ID.53185481
), proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos feitos de relação de consumo, cível e comerciais da Comarca de Iaçu/Ba que, nos autos da ação ordinária de cobrança, extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

2.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do (des) acerto do juízo
a quo
em reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão da Autora, em face do Município apelado, em razão do trânsito em julgado há mais de 5 anos, da sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 0000317-53.2013.805.0090, que fundamenta o seu pleito individual de execução, bem como conceder a gratuidade à Autora, resultando na suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais e fixar a condenação em 10% sobre o valor da causa.

3. No caso em tela, a hipótese é de ação de cobrança com base na segurança concedida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0000317-53.2013.805.0090 (
ID. 53184895
), que
transitou em julgado em 27/01/2017 (
ID. 53184896-p.20
),
impetrado pela APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA em face do NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA, prefeito do Município de Iaçu, visando o recebimento de valores referentes a quinquênios, gratificação de estímulo às atividades de classe ou terço de férias.

4. É cediço que o prazo prescricional para recebimento de valores em face da Fazenda Pública é de 5 anos (art. 1º do Decreto nº 20.910/32) a contar do trânsito em julgado da sentença do mandado de segurança coletivo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado nos recursos repetitivos - REsp nº 1388000/PR (Tema 877).

5. Dessa forma, como
a presente ação de cobrança ordinária fora ajuizada em 19/01/2023 (
ID. 53184891
), estaria abarcada pela prescrição.

6. Entretanto, percebe-se, também, da análise dos autos do MSC, que houve pedido do cumprimento de sentença efetuado pelo sindicato, em 06/06/2018 (
ID 12852688
), seguido pela determinação do juízo para desmembramento do feito em ação de cobrança individual, em 04/04/2022 (
ID 189838677
), o que, de certa forma, interrompe o prazo de prescrição quinquenal, que recomeça a contar pela metade (2 anos e meio), terminando, assim, em 04/10/2024, não ocorrendo a prescrição da pretensão individual do Autor.

7. Assim, como a propositura da execução coletiva pelo Sindicato é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação individual pelo Autor,
o processo deve retornar ao juízo de primeiro grau, para o prosseguimento da ação de cobrança, em razão da inexistência da prescrição sobre a pretensão, visto que percebe-se a necessidade da reabertura da fase instrutória do feito.

8.
Destarte, não o que se há de falar em aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no Código de Processo Civil no art. 1.013, § 3º, uma vez que não concluída a fase instrutória, portanto, o feito não se encontra pronto para julgamento, conforme preconiza o referido dispositivo legal.

9.
Diante disso, fica a apelação da parte Ré
(
ID.

53185491
)
prejudicada, visto que impugna a justiça gratuita concedida à parte autora e requer a fixação por arbitramento dos honorários sucumbênciais.

APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000102-86.2023.8.05.0090
, em que figuram como Apelante/Apelado
ELINEIA MASCARENHAS DOS SANTOS

e Apelado/Apelante
MUNICIPIO DE IAÇU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte Autora, restando
PREJUDICADA
a Apelação da parte Ré,

nos termos do voto da Relatora, Juíza de Direito

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28